Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701292-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora em face de decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário interposto, sob o fundamento de que “não é possível o conhecimento do Recurso Extraordinário neste Agravo de Instrumento, porquanto incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, na forma do art. 932, III, do CPC”. A parte ex-adversa apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cabe esclarecer que o agravo do art. 1.042 do CPC é recurso em cuja fundamentação, o recorrente tem obrigação de demonstrar exatamente que a decisão recorrida se amolda na previsão legal do seu cabimento, o que não é o caso dos autos, posto que a decisão que não conheceu do Recurso Extraordinário, por estar prejudicado não cabe Agravo em Recurso Extraordinário a teor do art. 1.042 do CPC. Ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso prejudicado. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC e não Agravo em Recurso Extraordinário. O Presidente da Turma Recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível. Reitere-se que, conforme explicitado na decisão agravada, já foi pronunciada, no acórdão recorrido, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito, de modo que o Recurso Inominado sequer foi conhecido. Nesse sentido, o Recurso Extraordinário interposto não foi conhecido por estar prejudicado, na forma do art. 932, III, do CPC. Advirto a parte recorrente que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente incabível. Certifique-se o trânsito em julgado. Encaminhe-se cópias dessa decisão ao processo de origem, 0748438-64.2021.8.07.001. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal